Tribunal: TJPA
Processo: 0127622-46.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0127622-46.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: C F SOUSA COMERCIO & SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS, MULTA CONTRATUAL E DESPESAS DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA MORA E DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença proferida em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, a qual julgou procedente o pedido de consolidação da propriedade fiduciária do veículo, mas reconheceu parcialmente a abusividade de cláusula contratual que previa a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios, multa contratual e despesas de cobrança, determinando a compensação dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que prevê a cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos moratórios em contrato bancário garantido por alienação fiduciária; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da abusividade desses encargos descaracteriza a mora do devedor e impede a consolidação da propriedade fiduciária do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno exige demonstração concreta de erro, omissão ou inadequação da decisão monocrática, não sendo suficiente a mera reiteração de argumentos já enfrentados anteriormente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual ou outros encargos decorrentes da mora.

O contrato celebrado entre as partes prevê simultaneamente juros moratórios de 12% ao ano, multa contratual de 2%, comissão de permanência e despesas de cobrança, configurando indevida sobreposição de encargos moratórios incidentes sobre o mesmo fato gerador.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor autoriza o controle judicial de cláusulas abusivas, especialmente quando a estipulação contratual coloca o consumidor em desvantagem exagerada ou afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O reconhecimento da abusividade restringe-se exclusivamente à cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, sem afastar a validade da comissão de permanência em si nem invalidar os demais encargos contratuais reconhecidos como lícitos.

A abusividade dos encargos incidentes apenas no período de inadimplemento não descaracteriza a mora do devedor, razão pela qual subsiste a procedência da ação de busca e apreensão e a consolidação da propriedade fiduciária em favor da instituição financeira.

A sucumbência recíproca revela-se proporcional ao grau de êxito das partes, diante do acolhimento parcial do pedido revisional formulado pela requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comissão de permanência pode ser cobrada em contratos bancários, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual ou outros encargos decorrentes da mora.

A incidência simultânea de comissão de permanência com outros encargos moratórios caracteriza cláusula abusiva nas relações de consumo.

O reconhecimento da abusividade de encargos relativos ao período de inadimplemento não descaracteriza a mora do devedor nem impede a consolidação da propriedade fiduciária do bem objeto de alienação fiduciária.

O controle judicial de cláusulas abusivas é compatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII. CPC, arts. 86, 1.021 e 1.022. CC, arts. 421 e 422. CDC, art. 51, IV. Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596. STJ, Súmulas 30, 294, 296, 382 e 472. STJ, REsp 1.058.114/RS, rito dos recursos repetitivos. STJ, REsp 1.061.530/RS, rito dos recursos repetitivos. STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.031.717/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0127622-46.2015.8.14.0301; Agravante: BANCO VOLKSWAGEN S.A.; Agravado: C F SOUSA COMÉRCIO & SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face da decisão monocrática lançada ao id 34527237, proferida nos autos da Apelação Cível em epígrafe, por meio da qual foi conhecido e desprovido o recurso de apelação manejado pela instituição financeira, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

A decisão agravada consignou, em síntese, que a sentença recorrida julgou procedente o pedido de busca e apreensão, declarando rescindido o contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária e consolidando a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, contudo, julgou parcialmente procedente o pedido contraposto formulado pela parte requerida, para reconhecer a abusividade da cláusula contratual que previa a cumulação da comissão de permanência com outros encargos decorrentes da mora, determinando a compensação dos valores eventualmente pagos indevidamente com o saldo devedor. Na decisão monocrática, entendeu-se que: (i) é admissível a discussão da legalidade de cláusulas contratuais em sede de contestação na ação de busca e apreensão; (ii) a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor; (iii) a comissão de permanência, embora admitida pela jurisprudência, não pode ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual ou outros encargos moratórios; (iv) o contrato objeto da lide previa, simultaneamente, a incidência de juros moratórios de 12% ao ano, multa contratual de 2%, comissão de permanência e despesas de cobrança; e (v) a abusividade reconhecida quanto aos encargos acessórios não descaracteriza a mora do devedor nem impede a consolidação da propriedade fiduciária do bem apreendido, razão pela qual foi mantida integralmente a sentença recorrida.

Em suas razões recursais de id 35297061, o agravante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade e o cabimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC; (ii) que a decisão agravada teria adotado interpretação equivocada das normas aplicáveis ao caso concreto; (iii) que o contrato firmado entre as partes observou integralmente as normas do Sistema Financeiro Nacional e as disposições emanadas pelo Banco Central do Brasil e pelo Conselho Monetário Nacional; (iv) que os juros remuneratórios pactuados são legais e não abusivos, não se submetendo às limitações da Lei de Usura, nos termos da Súmula 596 do STF e da Súmula 382 do STJ; (v) que não houve capitalização ilícita de juros nem demonstração concreta de abusividade contratual por parte da agravada; (vi) que a comissão de permanência possui respaldo legal e jurisprudencial, sendo legítima sua cobrança nos contratos bancários; (vii) que os encargos moratórios previstos contratualmente decorrem do inadimplemento da parte devedora; (viii) que a sentença e a decisão agravada desconsideraram os princípios da boa-fé objetiva, da força obrigatória dos contratos e da função social do contrato; e (ix) que deve ser aplicado o princípio da causalidade, porquanto a demanda decorreu exclusivamente do inadimplemento da agravada, razão pela qual requer a reforma da decisão monocrática, para afastar o reconhecimento da abusividade da cláusula de comissão de permanência e restabelecer integralmente a validade das disposições contratuais pactuadas.

Conforme certidão de id 36216377, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da existência de eventual desacerto na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, mas reconheceu parcialmente a procedência do pedido contraposto formulado pela requerida, para declarar abusiva a cláusula contratual que previa a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Em síntese, sustenta o agravante que a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao reconhecer a abusividade da comissão de permanência, defendendo a plena validade das cláusulas contratuais pactuadas, a liberdade negocial das instituições financeiras, a observância das normas do Sistema Financeiro Nacional e a incidência dos princípios da força obrigatória dos contratos e da causalidade.

Todavia, após minuciosa reanálise dos autos, verifico que a insurgência recursal não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil possui finalidade específica de submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão monocrática proferida pelo relator, exigindo-se, para sua procedência, a demonstração objetiva de erro de julgamento, omissão relevante, inadequação da fundamentação adotada ou superveniência de fundamento apto a infirmar a conclusão anteriormente estabelecida.

No caso em exame, entretanto, verifica-se que o agravante apenas reedita argumentos já enfrentados exaustivamente na decisão agravada, sem apresentar qualquer elemento jurídico novo capaz de afastar a incidência da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

A questão central da lide consiste na legalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança cumulativa de comissão de permanência com juros moratórios, multa contratual e demais encargos decorrentes da mora.

E, quanto a esse aspecto, a sentença de primeiro grau — posteriormente mantida pela decisão agravada — analisou detidamente o contrato celebrado entre as partes, concluindo expressamente que o instrumento contratual prevê, simultaneamente, em caso de inadimplemento:

(i) juros moratórios de 12% ao ano;
(ii) multa contratual de 2%;
(iii) comissão de permanência; e
(iv) despesas de cobrança.

Tal circunstância foi reconhecida inclusive nas próprias razões recursais do agravante.

A controvérsia, portanto, não reside na licitude abstrata da comissão de permanência, cuja admissibilidade é reconhecida pela jurisprudência pátria, mas sim na impossibilidade de sua cumulação com outros encargos moratórios.

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça encontra-se há muito consolidado.

Dispõe a Súmula 472 do STJ:

“A cobrança de comissão de permanência — cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato — exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
(...)
A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a comissão de permanência pode ser autorizada, desde que sem cumulação com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual.”

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.031.717/PR)

A sentença de primeiro grau — posteriormente mantida pela decisão agravada — aplicou corretamente as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ, bem como o entendimento firmado no julgamento do REsp 1.058.114/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

A propósito, a própria sentença recorrida observou rigorosamente tais precedentes ao consignar que:

“No caso vertente, conforme se vê do contrato, há cumulação da comissão de permanência com outros encargos, razão pela qual estes devem ser afastados.”

Assim, ao contrário do que sustenta o agravante, a decisão monocrática não declarou ilícita a cobrança da comissão de permanência em si, tampouco limitou genericamente os encargos bancários pactuados.

O que se reconheceu como abusivo foi exclusivamente a cobrança cumulativa da comissão de permanência com outros encargos moratórios, exatamente como vedado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Não há, portanto, qualquer inovação interpretativa ou afronta ao princípio da segurança jurídica.

Também não prospera a alegação de violação ao princípio pacta sunt servanda.

É certo que os contratos devem ser observados pelas partes. Contudo, a força obrigatória das convenções não possui caráter absoluto no ordenamento jurídico contemporâneo, sobretudo nas relações submetidas ao Código de Defesa do Consumidor.

Dispõe o Código Civil:

“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.”

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Além disso, o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor considera nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que:

“estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;”

No caso concreto, a cumulação simultânea de comissão de permanência, juros moratórios, multa contratual e despesas de cobrança traduz manifesto excesso contratual, gerando indevida sobreposição de encargos incidentes sobre o mesmo fato gerador — a mora do devedor.

Nesse contexto, o controle jurisdicional exercido pela sentença e mantido pela decisão agravada revela-se plenamente legítimo e compatível com o sistema protetivo consumerista.

Cumpre destacar, ainda, que a sentença foi amplamente favorável ao agravante nos pontos centrais da demanda.

Com efeito, o Juízo de origem:

(i) reconheceu a validade da mora;
(ii) julgou procedente a ação de busca e apreensão;
(iii) consolidou a propriedade fiduciária do bem em favor da instituição financeira;
(iv) afastou a alegação de abusividade dos juros remuneratórios;
(v) reconheceu a validade da tarifa de cadastro;
(vi) reconheceu a licitude da cobrança do IOF;
(vii) afastou a alegada ilegalidade da taxa de despachante; e
(viii) rejeitou o pedido de repetição em dobro.

O acolhimento parcial do pedido contraposto restringiu-se exclusivamente ao afastamento da cumulação indevida dos encargos moratórios.

Logo, mostra-se absolutamente correta a conclusão adotada pela decisão agravada.

Também não merece acolhimento a tese recursal referente ao princípio da causalidade.

A sentença expressamente reconheceu a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, condenando:

(i) o banco autor ao pagamento de 20% das custas e honorários advocatícios; e
(ii) a requerida ao pagamento de 80% das custas e honorários advocatícios.

Tal distribuição mostra-se perfeitamente proporcional ao efetivo grau de êxito e decaimento das partes.

Não se pode ignorar que houve efetivo acolhimento parcial da pretensão revisional formulada pela requerida, circunstância suficiente para justificar a sucumbência recíproca reconhecida pelo magistrado de origem.

Ademais, igualmente correta a conclusão de que a abusividade reconhecida não possui aptidão para descaracterizar a mora.

Isso porque os encargos reputados abusivos incidem apenas no período de inadimplemento contratual, não atingindo os encargos do período de normalidade.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que:

“Não descaracteriza a mora o reconhecimento da abusividade dos encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.”

Foi exatamente essa orientação que a sentença aplicou ao caso concreto, mantendo a procedência da busca e apreensão e afastando apenas os encargos cumulativos indevidos.

Portanto, a decisão agravada observou integralmente:

(i) a legislação aplicável;
(ii) a jurisprudência consolidada do STJ;
(iii) os princípios do direito consumerista; e
(iv) os limites do controle judicial das cláusulas contratuais.

Desse modo, inexistindo qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 10/06/2026